Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716590-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO O agravante apresenta petição na qual requer a reconsideração da decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.[1] Indefiro o requerimento na medida em que os argumentos apresentados não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão em referência. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para a análise do mérito. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 47312220